Tribunal: TJSP
Processo: 0005665-74.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - Sentença que afastou a qualificadora da escalada e desclassificou a conduta para furto simples - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pleito do Ministério Público para reconhecimento da qualificadora - Impossibilidade - Pena e regime prisional inicial semiaberto preservados - Réu com maus antecedentes e reincidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - Sentença que afastou a qualificadora da escalada e desclassificou a conduta para furto simples - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pleito do Ministério Público para reconhecimento da qualificadora - Impossibilidade - Pena e regime prisional inicial semiaberto preservados - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recursos não providos.